Tribunal: TJDFT
Processo: 0805201-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. EXTENSÃO DO DIREITO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) determinar que assegure ao autor férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos e conceda o saldo remanescente referente aos anos de 2021 e 2024; (ii) condenar o réu a pagar ao autor R$ 2.497,35 a título de terço constitucional de férias.
2. Nas razões recursais, assevera que a Lei n. 3.320/2004, que reestruturou a carreira de Assistência Pública à Saúde do DF, trouxe um rol taxativo de setores em que o exercício profissional ensejaria o gozo de vinte dias consecutivos de férias semestrais, não se enquadrando o autor em nenhuma das hipóteses, porquanto exerce o cargo de motorista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extensão ao autor, motorista de ambulância, do direito a férias semestrais de 20 dias, previsto no art. 12 da Lei Distrital no 3.320/2004 para determinados profissionais de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso. Pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal indeferido.
5. O art. 12 da Lei Distrital no 3.320/2004 prevê que as férias semestrais de 20 dias são concedidas aos servidores integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do DF em exercício nas unidades de Pronto Socorro, Centro Cirúrgico, Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados, Psiquiatria, Pronto Atendimento e Tratamento de Saúde Mental, ou em outra área indicada pela SES/DF (§ 3o do art. 12).
6. A Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP, datada de 14.10.2019, em seu item 12.2, dispôs: "12.2 Servidores com cargo de Motorista, lotados no Núcleo de Transporte, conforme Nota Técnica no 146/2017 - AJL/SES e Despacho no 1.089/2017 - AJL/SES, concluiu-se que apesar do setor de transporte ter contato com os demais setores, inclusive do rol taxativo, em razão da necessidade de se exercer seu ofício, não se vislumbrou o direito desses servidores gozarem de férias semestrais. Para a referida concessão, é necessário cumprir os requisitos técnicos e jurídicos para a concessão do benefício, o que no caso dos motoristas resta inviável em razão das condições laborais específicas do cargo".
7. No caso em análise, o autor exerce o cargo de motorista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, realizando transporte de pacientes que necessitam se internar ou serem transferidos das unidades de atendimento médico/hospitalar do GDF, conforme documentos trazidos aos autos. O rol do artigo 12 da Lei Distrital 3.320/2004 não é taxativo e admite extensões a critério da autoridade administrativa. Nesse contexto, a situação funcional do autor se assemelha a dos profissionais das outras áreas de saúde, uma vez que mantém contato direto com paciente e agentes biológicos, se enquadrando nas mesmas situações de estresse profissional que aqueles que trabalham nas unidades mencionadas no art. 12 da Lei Distrital 3.320/2004.
8. Os documentos juntados demonstram que o autor atua diretamente na transferência de pacientes para o pronto-socorro (ID 72174742), elemento que permite concluir que o servidor se insere nas hipóteses elegíveis à fruição de férias semestrais. (Acórdão 1375551). Assim, não merece reparos a sentença que corretamente reconheceu o direito às férias semestrais, além da condenação ao pagamento dos valores retroativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido
10. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 3.320/2004, art. 12; Lei Complementar no 840/2011; Lei no 9.099/1995, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão no 1375551, R. Juiz Edilson Enedino das Chagas, J. 24.09.2021, P. 18.10.2021.